Tribunal: TJBA
Processo: 8005803-79.2024.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 8005803-79.2024.8.05.0191 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA RECORRENTE: WELINGTON DA SILVA CARVALHO ADVOGADO(S): SILVIO CEZAR BALBINO DA SILVA (OAB:AL19335-A) RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADO. 1 - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE OBSERVA OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS E DA CONDUTA IMPUTADA. EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREJUDICIALIDADE DA TESE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. 2 - PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E, SUBSIDARIAMENTE, PELA DESPRONÚNCIA, CALCADA EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. É PERCEPTÍVEL A PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À CONTINUIDADE DO FEITO, COM SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE EVIDENCIANDO O ENQUADRAMENTO DA SITUAÇÃO POSTA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTIDAS NO ART. 413 OU 415, AMBOS DO CPPB, QUE LEVARIAM, INVARIAVELMENTE, À DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. 2 - PLEITO DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECIPITAÇÃO TEMPORAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI NA AÇÃO DO INSURGENTE. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. 3 - PLEITO PELA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO. AFRONTA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 4 - PLEITO PELA REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, SENDO MEIO IDÔNEO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO, QUAL SEJA, A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, ESTANDO PRESENTES OS MOTIVOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NÃO SE JUSTIFICA COLOCÁ-LO EM LIBERDADE. 5 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 8005803-79.2024.8.05.0191, tendo WELINGTON DA SILVA CARVALHO, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER do recurso interposto, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, IMPROVÊ-LO, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR